Tribunal: TJSP
Processo: 1010434-57.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Embargos à execução fiscal – Município de Santo André – Impossibilidade de reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Pretendido prequestionamento da matéria – Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais e constitucionais - Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de
Santo André, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ, é embargado SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ERBETTA FILHO (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13467
2
Embargos de Declaração no: 1010434-57.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Santo André
Embargada: Serviço Municipal de Saneamento Ambiental - SEMASA
Comarca: Santo André
VOTO No 13467
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação
cível
Embargos à execução fiscal

Município de Santo André Impossibilidade de
reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na
solução
do
litígio

Pretendido
prequestionamento
da
matéria

Desnecessidade
de
citação
expressa
de
dispositivos legais e constitucionais - Não
existência de matéria a ser aclarada

Embargos Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ em face do
acórdão de fls.214/219 que, nos autos dos embargos à execução fiscal
por ela interposto contra o SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA, deu provimento ao
recurso de apelação cível do embargado, nos termos da ementa que
segue:
“APELAÇÃO
Execução Fiscal
Taxa de Coleta e
Disposição Final de Resíduos Sólidos
Nulidade das
CDAs especificamente em relação a tais créditos

Ausência dos requisitos legais estabelecidos pelo art.202

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13467
3
e 203 do CTN e art.2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal
Nulidade do título
Ausência de oportunidade para
substituição das CDAs
Nulidade da r. sentença

RECURSO
PROVIDO
PARA
ANULAR
A
R.SENTENÇA.”.
Alega a embargante que há obscuridade e contradição no
acórdão que merecem ser sanadas, pois a questão da possibilidade de
apresentação de nova CDA se encontra preclusa, posto que a exequente
optou por mantê-las mesmo após o ajuizamento dos embargos à
execução. Requer o prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
Como é cediço, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para
supressão do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de
erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes
termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13467
4
mesmo em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo
sem que antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou
substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA,
antes de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou
substituição do título”. (REsp 865.643/RS, 2a Turma, Rel. Ministra
Eliana Calmon, j. 20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
Não está a Turma Julgadora obrigada a se manifestar
sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar
ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o
deslinde da causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas
pelo julgador (CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram
arguidos pela parte. Portanto, se a apreciação de todas as questões
levantadas nos autos não se mostra imprescindível para a solução da
lide, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição e/ou
correção de erro material, pois, ao decidir, pode esta Corte fundamentar
de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que
não implica em omissão passível de embargos de declaração.
Consigna-se que a omissão arguida em sede de embargos
de declaração deve ser aquela resultante de incompatibilidades entre
argumentos da própria fundamentação. A adoção de entendimento
diverso do pretendido pelo embargante não é passível de apreciação por
meio de embargos de declaração.
Por fim, para fins de prequestionamento, não é necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13467
5
a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE COBRANÇA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTE
TRIBUNAL
DANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, A FIM DE DECLARAR
A EXIGIBILIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSURGÊNCIA DA
REQUERIDA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior admite o
"prequestionamento implícito" quando, embora o órgão
julgador não faça indicação numérica dos artigos legais,
aprecia e decide com amparo no seu conteúdo
normativo. Precedentes.
2. Cuidando-se de hipótese de dissídio jurisprudencial
notório, mitigam-se os requisitos de admissibilidade para
o conhecimento do recurso especial fundado na alínea
"c" do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.” - (AgRg no
REsp 1258645/SC, Relator: Ministro Marco Buzzi, data
de julgamento: 18/05/2017, DJe 23/05/2017)
Portanto, nota-se que a embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e
atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não se admite
em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010434-57.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13467
6
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.

Raul De Felice

Relator